Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728802-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BASTOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido da autora agravante em ID 61863597, pelo prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator